Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a hipótese de penhora de direitos possessórios sem a comprovação do efetivo exercício da posse sobre o bem indicado fundado exclusivamente na Tela SITAF.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão na análise da presunção de legalidade e veracidade da tela SITAF e a aplicação do art. 374, inc. IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. A alegação de presunção de legalidade e veracidade da tela SITAF, para a aplicação do art. 374, inc. IV, do CPC caracteriza inovação recursal, pois não foi objeto de discussão nem contraditório e, por sua vez, não configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a